Tribunal: TJMT
Processo: 1030591-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030591-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CINDINAIRA DRUMN DIAS - CPF: 703.686.041-36 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), RAFAEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 625.853.273-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, ambos com envolvimento de adolescente, no intento de vê-la agraciada com a restituição de sua liberdade e, subsidiariamente, com a prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a paciente faz jus à revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, à concessão de custódia domiciliar, com base no art. 318, V, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como na presença de indícios que apontam se tratar de reiterada comercialização de narcóticos, os quais, por sua vez, foram encontrados no interior do lar familiar da acusada.

4. O STJ já firmou entendimento de que, na hipótese trazida pelo art. 318, V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é possível quando se cuida da apreensão de entorpecentes no interior da residência compartilhada com o filho da acusada, especialmente em vista de elementos que indicam se tratar de comércio contumaz de substâncias ilícitas, em vista de duas condenações criminais anteriores pelo crime de tráfico de drogas, bem como pelo fato de que, atualmente, a paciente responde a procedimento criminal diverso pela prática do mesmo delito.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Encontra-se justificada a prisão preventiva à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico em vista da gravidade concreta da conduta, extraída a partir da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, bem como das circunstâncias do caso, e subsistindo ainda risco de reiteração delitiva evidenciado pelos registros criminais desfavoráveis da increpada. 2. Não se aplica o art. 318, V, do CPP, para concessão de prisão domiciliar de maneira automática, devendo ser observadas as circunstâncias do caso, as quais, na hipótese concreta, não aconselham o deferimento da benesse.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313, 318, V, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 832.422/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/8/2023, DJe 30/8/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1030591-71.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

CINDINAIRA DRUMN DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do inquérito policial n.o 1017409-70.2025.8.11.0015 (PJe), em que lhe é imputada a suposta prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, e art. 35,
caput,
c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006
.

Contextualizando os fatos ora em análise, o d. impetrante relata brevemente que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
04/06/2025
em decorrência da prática dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, face à ausência de seus
requisitos legais previstos no art. 312 do CPP
, mormente porquanto a increpada não cometeu delito com violência e/ou grave ameaça à pessoa, ostenta
predicados pessoais favoráveis
e não há demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; demais disso, o decreto segregatício carece de
fundamentação jurídica válida
, não se prestando a simples menção à gravidade abstrata do narcotráfico,
a justificar a necessidade da prisão cautelar
.

Adicionalmente, defende o d. impetrante que se cuida de paciente que é genitora de uma
criança pequena
, a qual depende única e exclusivamente dos seus cuidados, pelo que, ante à necessidade de ampará-la, seria medida de rigor, ao menos, a concessão de
prisão domiciliar
, nos termos do que dispõe o
art. 318, inciso V, do CPP.

Com lastro em tais argumentos, reclama a concessão
in limine
da ordem, a fim de determinar a substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas, ou, ainda, a submissão da increpada à custódia domiciliar, determinando-se, em todo caso, a expedição do respectivo alvará de soltura.

No mérito
, postula a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 312910384 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 313289392), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 316583373.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 321388363).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
CINDINAIRA DRUMN DIAS
, na companhia de
Rafael Cardoso da Silva
,

foi
presa em flagrante delito
em
04/06/2025
,

em razão da prática, em tese, dos
crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Em consulta aos autos n. 1017409-70.2025.8.11.0015, constatei que o i. Ministério Público, posteriormente, ofertou
denúncia
em face de ambos
, dando-os como incursos nas sanções
do

art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, e art. 35,
caput,
c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 04 de junho de 2025, por volta das 09h04min, na Rua dos Topázios, 532, Bairro Residencial Perola, em Sinop/MT,
CINDINAIRA DRUMN DIAS
e
Rafael Cardoso da Silva

associaram-se entre si
,
bem como com o menor
Lucas Eduardo Carneiro Alves
,
para a prática do tráfico ilícito de drogas
.

Narra o
parquet
que, na data fatídica, a Agência Regional de Inteligência informou à Polícia Militar que
CINDINAIRA
,
Rafael
e
Lucas
estavam realizando a venda e o armazenamento de entorpecentes em local amplamente conhecido pelo comércio ilícito de drogas na região.

Diante das informações, os agentes se deslocaram para o local e visualizaram os indivíduos que, ao perceber a aproximação da viatura, jogaram uma porção de pasta base de cocaína no chão e empreenderam fuga, mas foram abordados logo em seguida.

Durante entrevista preliminar, o adolescente
Lucas
assumiu a propriedade da porção de cocaína jogada no chão durante a fuga, e informou aos agentes públicos que haveria outros entorpecentes armazenados dentro de sua residência.

Por sua vez,
CINDINAIRA
e
Rafael
também confessaram a prática delitiva e confirmaram que o local era utilizado como ponto de venda de entorpecentes.

Diante do flagrante delito, os militares procederam à busca domiciliar e lograram êxito em apreender, no quarto de
CINDINAIRA
,
14 (quatorze) porções embaladas de substância análoga à pasta base
, prontas para venda,
03 (três) porções de substância análoga ao cloridrato de cocaína
, além de 02 (duas) maquininhas de "passar cartão".

No quarto de
Lucas
, apreenderam
20 (vinte) porções embaladas de substância análoga à pasta base
, prontas para venda, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) bolsa plástica contendo invólucros para embalar drogas.

Já no quarto de
Rafael
, apreenderam
29 (vinte e nove) frascos contendo substância análoga a “loló”
, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em moeda corrente,
64 (sessenta e quatro) porções de substância análoga à maconha
e 01 (uma) balança de precisão.

Na residência, foram localizados ainda diversos celulares, os quais teriam sido recebidos em pagamento a entorpecentes. Por fim, as substâncias apreendidas apresentaram resultado pericial
positivo
para
cocaína
e
maconha
, aptas a causarem dependência física e psíquica.

Por sua vez, em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, com posterior
indeferimento
do pedido de
prisão domiciliar
; contexto em que o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva e da almejada custódia domiciliar

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.175980; do Auto de Apreensão n. 2025.16.259535; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.030890-A01, que atestou se tratar o material apreendido de 03 (três) porções de
cocaína
e 35 (trinta e cinco) porções de
pasta-base de cocaína
, com massa bruta total de
71,7 g
(setenta e um gramas e setenta centigramas); 64 (sessenta e quatro) porções de
maconha
, com massa bruta total de
88,8 g
(oitenta e oito gramas e oitenta centigramas); e 29 (vinte e nove) frascos de vidro, com capacidade unitária de 8 ml (oito mililitros), de
diclorometano
(“
loló
”).

Deve-se registrar que, ouvidos perante a d. autoridade policial, tanto
CINDINAIRA
quanto
Rafael

admitiram
a propriedade dos entorpecentes e dos apetrechos localizados na residência comum, tendo esse último também confessado ser “
companheiro
” do
Comando Vermelho
, o que foi também admitido pelo adolescente
Lucas
(ID 197254894).

Nesse ponto, relembro que, diante de sua
natureza processual
,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
face à
gravidade concreta da conduta
imputada à custodiada, bem como do
risco de reiteração delitiva
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...] Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis

a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que
no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que
a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Dessa forma, em regra,
os crimes em comento revelam a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Ademais, é de bom alvitre registrar que
a soltura dos autuados poderá revelar o desabono da justiça brasileira, tendo em conta que, em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado
.

Nota-se, portanto, que
a liberdade dos custodiados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputados o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados.

[...] Outrossim, registre-se que os custodiados possuem
registros criminais negativos
, veja-se:

a) CINDINAIRA DRUMN DIAS:
(i)
Ação Penal n° 1015106-88.2022.8.11.0015
, em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT,
acusada
pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
; (ii)
Ação Penal n° 1017410-60.2022.8.11.0015
, em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT,
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
; e (iii)
Ação Penal n° 1010590-54.2024.8.11.0015
,
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
.

b)
RAFAEL CARDOSO DA SILVA:
(i) Inquérito Policial n° 1006184-53.2025.8.11.0015, processado nesta Comarca de Sinop/MT, indiciado pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.

Desta feita, entendo que a ordem pública se encontra violada pelo indiciado que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim,
os registros de antecedentes criminais dos flagranteados também justificam a prisão cautelar e exclusão do mesmo do meio social durante a instrução processual
.

Do mesmo modo,
entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância dos custodiados evidenciam a insegurança gerada no meio social
.

[...] Por fim,
registro não ser adequada à hipótese versando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelos indiciados
.

[...] Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo,
HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados CINDINAIRA DRUMN DIAS e RAFAEL CARDOSO DA SILVA
,
já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 196594763 – autos n. 1016747-09.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197, DIVULG 01-10-2021, PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Na hipótese em voga, verte dos autos que
CINDINAIRA
foi presa em flagrante delito, na companhia tanto de
Rafael
quanto do adolescente
Lucas
, na posse de mais de
131 (cento e trinta e uma) porções de diferentes substâncias entorpecentes
(cocaína, pasta-base de cocaína, maconha e “loló”), além de
balanças de precisão
,
maquininhas de cartão
e
dinheiro em espécie
, sem que se possa ignorar, por fim, que tanto
Rafael
quanto
Lucas
relataram possuir vínculos com a organização criminosa
Comando Vermelho
; o que evidencia a
gravidade concreta da conduta
e justifica a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Trata-se de cenário em que deve ser observado o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Sodalício, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Não bastasse, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
CINDINAIRA
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, já tendo sido
condenada

pela prática do crime de
tráfico de drogas
em
duas ocasiões
, nos autos da Ação Penal n. 1017410-60.2022.8.11.0015 e da Ação Penal n. 1010590-54.2024.8.11.0015.

Além disso, atualmente, a paciente responde não apenas à denúncia ofertada pelo
parquet
em razão dos fatos
sub judice
, mas também à Ação Penal n. 1015106-88.2022.8.11.0015, em que
igualmente restou acusada da prática do crime de tráfico de drogas
.

Trata-se de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Dessa forma, a despeito da irresignação do d. impetrante, reputo
acertada
a decisão do d. juízo
a quo
que
impôs a medida cautelar extrema
à paciente, diante da
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
, por se trata, aparentemente, de
dedicação habitual ao comércio

proscrito de entorpecentes
.

Nessa conjuntura, verte da prefacial do
writ
que pretende o d. impetrante, como já relatado, a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de seu filho

A. D. L.
,

nascido em 29/08/2015 (Certidão de ID 312910381) — a ensejar, ao menos, a aplicação do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada
a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B.
A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Destaquei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas
Regras de Bangok
.

Não restam dúvidas, pois, de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora o d. impetrante entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de
custódia domiciliar
, observo que
CINDINAIRA
está sendo acusada,
pela quarta vez
, da prática do crime de
tráfico de drogas
, agora somado ao delito de
associação para o narcotráfico
, tendo a apuração dos fatos revelado
o armazenamento dos entorpecentes no interior da residência familiar
.

Nesse sentido, consignado pelo d. juízo
a quo
nos autos originários,
in verbis
:

“[...]
cumpre salientar que, conquanto o entendimento mais recente dos Tribunais Superiores tenha se firmado no sentido de que a prisão domiciliar constitui regra para as gestantes e mães de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, não dependendo a concessão da comprovação casuística da necessidade dos cuidados maternos, uma vez que esta é presumida, estes mesmos Tribunais também são assentes ao afirmar que
determinadas situações justificam a manutenção da prisão preventiva, notadamente quando a presença da mãe no lar representa um risco aos interesses dos infantes, o que é precisamente o caso dos autos.

Nessa perspectiva, é de salientar que
a autuada foi presa preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas e associação para o tráfico, onde supostamente, desempenhava essas atividades em sua residência
[...].

Logo,
todo este quadro demonstra que a acusada não somente se dedica mais às atividades criminosas do que aos cuidados maternos, mas também que suas ações são expressivamente nocivas à criança, na medida em que a expuseram a diversas situações viciosas e colocaram em risco sua integridade biopsicossocial, fatos que impossibilitam a conversão da prisão preventiva em domiciliar, conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça
.

[...] Outrossim, cumpre salientar que
a denunciada, CINDINAIRA DRUMN DIAS possui outros registros criminais desfavoráveis
, veja-se:
(i)
Ação Penal no 1015106-88.2022.8.11.0015, em trâmite perante esse Juízo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006;
(ii)
Condenada na Ação Penal no 1017410-60.2022.8.11.0015, em trâmite perante esse Juízo, pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c 40, § 4o, inciso III, da Lei no 11.343/2006; e
(iii)
Condenada na Ação Penal no 1010590-54.2024.8.11.0015, em trâmite perante esse Juízo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Desse modo, verifica-se que
a prática delitiva se desenvolve também na residência da autuada, onde reside sua filha menor, de sorte que o retorno da mesma ao seio familiar não garante a segurança da criança nem os cuidados maternos necessários, não havendo que se cogitar a prisão domiciliar.

Por essas razões, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar formulado pela defesa de CINDINAIRA DRUMN DIAS
”.

(Decisão de ID 278538884 – Págs. 97-98). — Destaquei.

Nesse cenário, cabe rememorar que,
no interior do lar da paciente
, pelos agentes policiais, foram localizadas mais de
131 (cento e trinta e uma) porções de diferentes substâncias entorpecentes
(cocaína, pasta-base de cocaína, maconha e “loló”), além de
balanças de precisão
,
maquininhas de cartão
e
dinheiro em espécie
, existindo ainda elementos nos autos a demonstrar se tratar de paciente
contumaz
no exercício da narcotraficância.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
4. Hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da
prisão domiciliar
,
porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja
mãe
de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da execução definitiva por
prisão domiciliar,
na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de
drogas,
utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar
drogas,
ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria
mãe
em um ambiente absolutamente inadequado
”.

(AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Não se descuida, portanto, que
não se trata de paciente com bons antecedentes
; ostentando
CINDINAIRA
, pelo contrário,
duas condenações criminais em primeira instância pela prática do delito de tráfico de drogas
, circunstância que já foi considerada pelo c. Superior Tribunal de Justiça como
suficiente
para afastar a concessão de benesse, em cotejo, ademais, com a
apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes
, exatamente como ocorre
in casu
(
ex vi
do AgRg no HC n. 878.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Dessa forma, em atenção às circunstâncias do caso, estou convencido de que, em se tratando de
drogas armazenadas na residência familiar
, ao que se acrescentam as
circunstâncias pessoais desfavoráveis da increpada
, a denotar o risco de
reiteração delitiva
, deve ser observado o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de
circunstâncias excepcionalíssimas a autorizar a rejeição do benefício.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela custódia domiciliar.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CINDINAIRA DRUMN DIAS
,
mantendo seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025